Tribunal: STF
Processo: AC 537
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. LEIS 8.981/1995 e 9.065.1995. COMPENSAÇÃO DE
PREJUÍZOS FISCAIS. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.
1. Liminar em
ação cautelar concedida, para atribuir efeito suspensivo a recurso
extraordinário em que se discute a constitucionalidade da imposição
de limitação à compensação de prejuízos fiscais no IRPJ e de base de
 cálculo negativa para a CSLL.
 2. Existência dos pressupostos
autorizadores da liminar requerida.
3. Decisão referendada pela
Turma.